Tribunal: TJDFT
Processo: 0714181-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Convênio administrativo. Prescrição intercorrente. Prazo quinquenal. Decreto no 20.910/1932. Isonomia. Demora injustificada da administração pública. Ausência de suspensão do prazo prescricional. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que declarou a prescrição intercorrente no âmbito de processo administrativo de prestação de contas anual referente a convênio educacional, ante o transcurso de mais de 5 anos para o julgamento das contas.
II. Questão em discussão
2. Definir se a paralisação superior a cinco anos no processo administrativo de prestação de contas configura prescrição intercorrente ou suspensão do prazo durante a análise administrativa.
III. Razões de decidir
3. O art. 4o do Decreto no 20.910/1932 prevê a suspensão do prazo prescricional, a partir de requerimento do titular do direito, durante a demora administrativa no estudo, reconhecimento ou pagamento de dívida.
4. O art. 5o do mesmo decreto dispõe que a inércia do particular em impulsionar o processo não gera suspensão da prescrição.
5. Em atenção à isonomia e à segurança jurídica, a demora imputável à Administração no exame/julgamento de contas tempestivamente apresentadas não suspende o prazo prescricional em seu favor.
IV. Dispositivo
6. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, arts. 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715989-42.2024.8.07.0018, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 6/11/2025; TJDFT, APC 0712666-97.2022.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 27/7/2023.